Tribunal: STF
Processo: HC 65820
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-04
Data de publicação: 1988-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS,
DISCUTIR OS PRESSUPOSTOS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, COM
VISTAS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRECEDENTES. PRETENSAO A REGIME
SEMI-ABERTO. LAUDO CRIMINOLOGICO DESFAVORAVEL, ADOTADO EM PRIMEIRO
GRAU E NÃO AFASTADO PELO ARESTO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.